Tribunal: TJMT
Processo: 1002398-31.2021.8.11.0018
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-19
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002398-31.2021.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRENTE), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (RECORRIDO), DEYVID NEVES DELBOM - CPF: 029.777.061-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1002398-31.2021.8.11.0018

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Juara/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S/A

Recorrido(s):

Deyvid Neves Delbom

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de agosto de 2022

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. TELEFONIA. ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA DE LINHAS TELEFÔNICAS COM OS DADOS PESSOAIS DO AUTOR. COBRANÇAS REITERADAS E INDEVIDAS. RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA NÃO ATENDIDA. SEM ÊXITO. AUSÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

2. A parte Reclamante conta que realizou a portabilidade do seu número (66) 9 99765496, todavia, passou a receber cobranças reiteradas das linhas telefônicas (65) 9 9929-8510 e (42) 99138-5546, as quais afirma desconhecer. Sustenta que buscou as vias administrativas, por diversas vezes, informando a contratação fraudulenta de linhas telefônicas em seu nome, contudo, não obteve êxito.

3. Em contrapartida, a empresa Ré sustenta que as referidas linhas telefônicas, (65) 99929-8510 e (42) 99138-5546, foram habilitadas pelo Autor, não havendo o que se falar em ilicitude na contratação. Entretanto, colacionou meios de provas unilaterais consistentes em telas sistêmicas, relatório de chamadas do terminal 65 999298510 e faturas, os quais não se prestam para o fim desejado, qual seja, a comprovação da contratação das linhas telefônicas pelo consumidor.

4. A cobrança de modo persistente, por meio de ligações telefônicas e mensagens, referentes a dividas contestada nas vias administrativas, gera inquietude e causa contrariedade, o suficiente para dar ensejo a indenização por dano moral, ainda mais quando o consumidor não consegue solucionar o problema administrativamente.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo como fundamento para julgar o presente recurso: “
A Reclamada afirma que a Reclamante contratou seus serviços. No intuito de comprovação desta, colacionou aos autos telas sistêmicas. Portanto, a Requerida não comprovou a contratação a justificar a cobrança. Não demonstrada a legitimidade da cobrança, a declaração de inexistência do débito medida que se impõe.”

6. Cumpre ressaltar que, nas contrarrazões recursais, a parte Autora informa que, após a prolação da sentença, a empresa Ré firmou novo contrato de terminal 11 93260-7763, em titularidade do Autor, todavia, este não o contratou e desconhece a sua origem. Aduz que a empresa Recorrente descumpriu com a sentença que determinou a exclusão das linhas telefônicas e das contas em aberto em nome do Recorrido com o novo contrato.

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão contida na inicial para o fim de: a) CONFIRMAR a tutela antecipada deferida nos autos, tornando-a definitiva; b)
DECLARAR a inexistência de débito referente as linhas telefônicas de n. (65) 99926-8510 e (42) 99138-5546
, promovendo o cancelamento dos contratos referentes as referidas linhas telefônicas; c)
CONDENAR a empresa OI S/A ao pagamento à parte autora da importância de 4.000,00
(quatro mil Reais),
a título de danos morais
, com juros de mora de 1% a.m., a partir da citação e correção monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ); Rejeito o pedido contraposto tendo em vista que a prova nos autos comprova que o valor objeto de cobrança é indevida”,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

8. Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitradas em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2022